Tribunal: TJDFT
Processo: 0007263-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007263-49.2016.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEANE RODRIGUES MANGABEIRA, LUIZ ALBERTO MANGABEIRA, OTACIANA RODRIGUES MORAES, ROSIANE RODRIGUES MANGABEIRA DE SOUZA, WILTON ROGERIO MANGABEIRA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos agravos em recurso especial e extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL na petição de ID no 28737336, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007